Tribunal: CARF
Processo: 13897.720044/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720044/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMÉRICO ELFRIDO GUCCIONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano-calendário de 2007, para exigência de crédito tributário
referente a IRPF, no valor de R$ 725,89, além de multa de ofício, no percentual de 75%,
e juros de mora, e de restituição indevida de IRRF, no valor de R$ 125,59, acrescido de
juros de mora. Os referidos valores foram apurados com base na declaração retificadora
no 08/34.902.074.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
2/3, na qual alega que efetuou erroneamente a retificação da declaração do ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720044/2011-15
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720044/2011-15

calendário 2007, que estava correta e pretendia alterar a declaração do ano-calendário
2008. Informa que recebeu notificação da Receita Federal constando irregularidades na
declaração de imposto de renda do ano de 2009, referente à falta de lançamento dos
valores recebidos por dependentes e na declaração que foi retificada, de maneira
equivocada, foi extraído também os dependentes, de modo que gerou a necessidade de
devolução do imposto restituído além da cobrança do suposto imposto devido. Assim,
requer cancelamento da declaração retificadora com no recibo 00.57.99.85.93-83.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 24/10/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 23/09/2014
(e-fls. 35), tendo apresentado seu recurso voluntário em 24/10/2014 (e-fls. 38/39), logo o recurso
está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 23/10/2014.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sáteles

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720044/2011-15

Fl. 72
DF CARF MF
Original